Tribunal: TJSP
Processo: 2236709-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2236709-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GAFOR S/A, é embargado OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236709-21.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2236709-21.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Gafor S/A
Embargado: Omint Serviços de Saude Ltda
Comarca: São Paulo - 22a Vara Cível
Processo de Origem: 0019484-94.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Mario Chiuvite
VOTO no 15011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde –
Cumprimento de sentença – Apontamento de omissão e
contradição – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo
Infringente
-
Pre-questionamento
–
Desnecessidade
de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria –
Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 133/137, que, por votação unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.
Aduz a parte embargante que houve omissão e
contradição no acórdão, no que se refere a não apreciação do das matérias
suscitadas em contraminuta de fls.123/130 e aos reflexos no cálculo em questão
trazidos pela redação contida nas cláusulas 17.9 e 17.10 do contrato. Houve
contraditório, ao dispor que as partes não se opuseram a sua incidência, mas
concomitantemente aceitar a sua violação.
Pede a parte embargante o pré-questionamento da
matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias superiores.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236709-21.2020.8.26.0000/50000 - 3
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Os agravos de instrumento foram julgados, conforme
seguinte ementa:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Plano de saúde.
Cláusula contratual que estabelece a forma de cálculo para apuração do
índice de reajuste que não foi objeto de discussão na fase de conhecimento.
Cálculos apresentados pela executada que se encontram em consonância
com o acórdão. Existência de excesso de execução. Obrigação satisfeita.
Impugnação acolhida. Honorários advocatícios devidos pela impugnada.
Decisão reformada. Recurso provido”.
Vale dizer, o acórdão examinou todas as questões
controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2236709-21.2020.8.26.0000/50000 - 4
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora